Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-74.2023.8.11.0101
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000919-74.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA CAPITULINO - CPF: 032.285.302-80 (APELANTE), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA - CPF: 062.447.871-88 (APELANTE), RONILDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 014.131.321-89 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON MARLON CORREIA RAMOS - CPF: 062.279.813-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSOS DA DEFESA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. PRONTUÁRIO MÉDICO ALIADO A OUTRAS PROVAS. VÍTIMA SUBMETIDA A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL PARA OBTER CONFISSÃO. MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADA. AUTORIA EVIDENCIADA PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes de tortura (art. 1º, I, “a”, Lei n. 9.455/1997) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), com penas fixadas entre 4 anos e 4 meses e 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
vítima torturada para admitir ser integrante de facção criminosa rival;
(ii)
vítima e testemunhas diretas que fugiram da cidade por medo de represálias;
(iii)
ausência de exame de corpo de delito;
(iv)
lesões comprovadas pelo prontuário médico;
(v)
descrições das características físicas dos réus pelas testemunhas na fase policial;
(vi)
apelantes delatados pelo adolescente envolvido nos fatos;
(vii)
relatos das testemunhas diretas confirmados em juízo pelo policial civil;
(viii) presença de um dos réus no local do crime confirmada pelo aparelho de monitoração eletrônica
.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição por falta de provas da materialidade e tipicidade do crime de tortura;
(ii)
absolvição por falta de provas da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a ausência de exame pericial compromete a comprovação da materialidade do crime de tortura;
(ii)
se a tipicidade do delito de tortura restou demonstrada;
(iii)
se os elementos indiciários foram confirmados em juízo;
(iv)
se há provas suficientes da autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a comprovação da materialidade, pois suprida pelo prontuário médico da vítima, corroborado pela prova testemunhal, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

6. O prontuário médico aliado à prova testemunhal evidencia
que a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e mental, para admitir ser membro da organização criminosa rival.

7. O testemunho judicial de agente policial que participa das investigações não encerra mero testemunho de “
ouvir dizer
”, e não pode ser desqualificado como meio de prova, especialmente quando corroborado por outros elementos produzidos durante a instrução.

8. A prova colhida durante a instrução processual denota a autoria delitiva do crime de tortura, inexistindo ofensa às disposições contidas nos artigos 155 e 226 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 156 e 226; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, I, “a”; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no
HC
n. 948.115/ES; AgRg no RHC n. 191.673/SP; TJMT, TCCR, Enunciado n. 8.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por
Lucas da Silva
Capitulino
,
Carlos Henrique Teixeira
e
Ronildo da Silva dos Santos
, contra
a
sentença
d
o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos
da ação penal
n. 1000919-74.2023.8.11.0101, que os condenou
pela prática dos crimes de tortura (art. 1º, I, ‘
a’
, Lei n. 9.455/1997) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B)
,
e impôs aos primeiros a
pena

total
de

04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
e
ao último a
pena
total
de

05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão
,
todos no
regime inicial fechado
.

Em suas
razões recursais
,
o
acusado Lucas
requer
eu

a absolvição
do crime de tortura por
ausência de comprovação
da materialidade
e
da
tipicidade
da conduta
, pois

não foi realizado exame de corpo de delito
, de modo que não
teria ficado
demonstrado que
a vítima
foi
submetida a intenso sofrimento físico ou mental

para

a obtenção de

informação
. Além disso, postulou a absolvição por falta de provas da autoria, ao argumento de que a sentença se baseou exclusivamente em provas indiciárias não corroboradas em juízo

(id.
241311223
).

A Defensoria Pública
pugnou pela absolvição

do
acusado Carlos
Henrique
, alegando que não há provas de que
ele
concorreu para
o crime de tortura
,
pois
os reconhecimentos de pessoa destacados nos relatos extrajudiciais das
testemunhas
não teriam sido formalizados, situação que ofenderia as determinações legais dispostas nos artigos 155 e 226 do Código de Processo Penal. Por fim,
prequestionou
todos os artigos legais mencionados (id.
241311224
).

A d
efesa do
acusado Ronildo
postulou a absolvição por falta de provas da participação do apelante nos fatos narrados na denúncia,
sobretudo
porque não foi formalmente reconhecido pelas testemunhas (id.
241311227
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
pugn
ou
pelo desprovimento do
s
apelo
s
interposto
s
(id.

241311229
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desp
rovimento

do
s
recurso
s
defensivo
s
(id.
252226195
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
Lucas da Silva Capitulino
,
Carlos Henrique Teixeira
e
Ronildo da Silva dos Santos
foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, §2º, I e III, c/c o art. 14, II) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), em razão dos seguintes fatos:

“
(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de abril de 2023, por volta de 18 horas e 40 minutos, na residência localizada na rua Generoso Paes Leme, n. 455, Centro, nesta cidade,
Lucas da Silva Capitulino, vulgo ‘Francês’, Carlos Henrique Teixeira, vulgo ‘Pateta’, e Ronildo da Silva dos Santos, vulgo ‘Véio’
, juntamente com o adolescente Kauê Silva de Oliveira, todos com animus necandi, por motivo torpe e com emprego de tortura, tentaram matar Jeferson Marlon Correia Ramos, vulgo ‘Codó’, apenas não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 01, os denunciados corromperam menor de 18 (dezoito) anos a praticar infração penal, qual seja: Kauê Silva de Oliveira.

A partir do Boletim de Ocorrência n. 2023.113953, dando conta do homicídio em desfavor de Jadson Antônio da Silva, descortinou-se o crime de tentativa de homicídio em desfavor de Jeferson Marlon Correia Ramos, vulgo ‘Codó’.

Dessa forma, apurou-se que os denunciados, após uma briga na tabacaria Malibu, foram até o alojamento da vítima para ‘marcar posição’, oportunidade em que ordenaram a todos os moradores da residência o desbloqueio dos aparelhos celulares, sendo que, neste momento, ao analisarem o celular de ‘Codó’ viram algumas fotos que fez com que concluíssem que a vítima era membro da facção criminosa denominada PCC, rival da facção criminosa do Comando Vermelho, dando origem aos atos de tortura em desfavor de ‘Codó’, com o intento de eliminar sua vida.

Assim, os denunciados, utilizando de uma mangueira, passaram a golpear a vítima em suas costas, bem como golpearam a mão de ‘Codó’ com uma marreta.

Na sequência, os criminosos, resolveram levar a vítima para a ‘quebrada’, onde seria executado definitivamente. Contudo, ‘Codó’, ao perceber que seria conduzido à morte, reagiu as agressões, desferindo um soco contra ‘Pateta’ que, por sua vez, desfere uma facada nas costas da vítima que, mesmo ferida, foge da residência para não ser morto.

Ainda, ressalta-se que, os denunciados, saíram correndo em busca da vítima que escondeu-se e, posteriormente, recebeu atendimento médico, conforme prontuário juntado aos autos.

Desse modo, o motivo torpe restou evidente, tendo em vista que toda a ação criminosa originou-se em função dos acusados de terem deduzido que ‘Codó’ pertencia a facção rival.

Por fim, elucidou-se que os denunciados corromperam o adolescente Kauê Silva de Oliveira a também praticar a infração que culminou na tentativa de homicídio de Jeferson (...)
” (id. 241310573).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente para desclassificar a conduta imputada na denúncia e condenar os acusados pela prática dos crimes de tortura (art. 1º, I, ‘
a
’, Lei n. 9.455/1997) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

Aos apelantes
Lucas da Silva Capitulino
e
Carlos Henrique Teixeira
foi imposta a pena
de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
e ao acusado Ronildo da Silva dos Santos a pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, todos em
regime inicial

fechado
.

Inconformados, os acusados interpuseram recursos de apelação criminal, cujos termos passo a examinar.

1.
PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS

1.1. Provas da materialidade e tipicidade da conduta

A defesa do apelante Lucas requereu a absolvição por ausência de provas da materialidade e tipicidade do crime de tortura, notadamente porque a vítima Jeferson Marlon Correia Ramos não procurou as autoridades públicas para denunciar os fatos delituosos e, por essa razão, não se submeteu a exame de corpo de delito, providência exigida pelo art. 158 do Código de Processo Penal, de modo que não teria ficado demonstrado que a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico ou mental para a obtenção de informação.

O pedido não merece acolhimento.

De acordo com a legislação processual penal, “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto
” (CPP, art. 158).

No entanto, a própria norma processual prevê que, não sendo possível o exame de corpo de delito ante o desaparecimento dos vestígios, a prova pericial poderá ser suprida pela testemunhal (CPP, art. 167).

No caso, conquanto os fatos narrados na denúncia descrevam a existência de lesões que deixam vestígios, não foi possível a realização do exame pericial, já que, por medo de ser assassinado, o ofendido fugiu da cidade de Claudia logo após receber os primeiros cuidados médicos, sem sequer registrar o ocorrido às autoridades públicas.

Aliás, a Polícia Civil somente teve ciência do crime em razão do homicídio de Jadson Antônio da Silva, praticado no mesmo local, quatro dias após os fatos, oportunidade em que as testemunhas relataram que o alojamento havia sido invadido anteriormente por membros da facção criminosa “
Comando Vermelho
”.

As agressões perpetradas em desfavor de Jeferson foram devidamente comprovadas pelo prontuário médico acostado ao feito, segundo o qual, “
o paciente relatou ter sido agredido fisicamente em todo o corpo e com historia de lesão perfuo-cortante por arma branca (faca) em região lombar/flanco direito, apresentando orifício de mais ou menos 3cm de abertura e mais ou menos 8cm de profundidade, com sangramento ativo
”
(sic)
(id. 241310561 – pp. 23/24), lesões compatíveis com os fatos descritos na denúncia.

A prática delitiva foi comprovada ainda pelos relatos das testemunhas Antônio Reginaldo da Silva, José Viana Costa Júnior e Wiarabiel de Sousa Ferreira, as quais descreveram que Jeferson foi atacado com golpes de mangueira e uma facada nas costas (id. 241310561, pp. 05/07 e 11/14).

Toda a dinâmica dos fatos foi confirmada também pelo relatório policial de id. 241310562 - Pág. 72/89, e pelo depoimento judicial do investigador de polícia Hugo Almeida da Silva (mídia de id. 241311181).

Ademais, a natureza dessas agressões não deixa dúvidas de que que a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e mental, bem como que o objetivo da ação era forçá-la a admitir ser membro da organização criminosa “
PCC – Primeiro Comando da Capital
”, facção rival ao “
Comando Vermelho
”.

Assim, não há falar em absolvição por falta de provas da materialidade ou tipicidade da conduta do delito de tortura, já que a existência dos fatos e o dolo específico dos agentes estão devidamente demonstrados pelo prontuário médico da vítima, pelo relatório policial de investigação e pela prova testemunhal trazida aos autos.

1.2. Provas da autoria delitiva

A Defensoria Pública pugnou pela absolvição do
acusado Carlos Henrique, vulgo “Pateta”
, alegando que não há provas de que ele concorreu para o crime de tortura, pois os reconhecimentos de pessoa destacados nos relatos extrajudiciais das testemunhas não foram formalizados ou confirmados em juízo, situação que ofenderia as determinações legais dispostas nos artigos 155 e 226 do Código de Processo Penal.

A defesa do
acusado

Ronildo, vulgo “Véio”
, sustentou a ausência de provas da autoria delitiva, ao argumento de que a sentença se baseou exclusivamente em provas indiciárias.

Igualmente, o
acusado Lucas, vulgo “Francês”
, alegou que não ficou comprovada a autoria delitiva, sustentando que “
nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo puderam afirmar que um dos homens que supostamente agrediram a vítima era o recorrente
”.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a inviabilidade de condenação criminal baseada apenas em testemunhos indiretos, isto é, prova de “
ouvir dizer
”, sem que haja indicação das fontes originárias da informação ou outros elementos que corroborem a versão apresentada.

Todavia, conforme orienta a própria Corte Cidadã, o testemunho judicial de agente policial que participa das investigações não encerra mero testemunho de “
ouvir dizer
”, e não pode ser desqualificado como meio de prova, especialmente quando corroborado por outros elementos produzidos durante a instrução:

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. TESE AFASTADA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Na hipótese, a pronúncia foi lastreada "com base em indícios de autoria vislumbrados da resultante da análise da prova inquisitiva (testemunha sigilosa 03, fl. 92), do relatório de fl. 139/145, formulado por policial que atuou na apuração do fato; relatório final de fls. 267/291, apresentado pelo Delegado Gianno Pizzani Trindade, que ratificou os seus termos em juízo, extraindo-se portanto indícios que o pronunciado seria um dos mandantes do crime, posto que líder de grupo criminoso, e que a motivação seria a disputa quanto ao tráfico de drogas" (e-STJ fl. 19). 3.
No tocante ao depoimento prestado pelo policial, não se verifica hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal.
(...)
” (STJ, AgRg no HC n. 948.115/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

Da mesma forma, ainda que o reconhecimento pessoal, com observância das regras descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, deva ser prestigiado, o reconhecimento fotográfico deve ser admitido em casos excepcionais, notadamente os que envolvem organizações criminosas e incutem verdadeiro pavor às testemunhas, inviabilizando a produção da prova presencial, sobretudo se confirmados por outros elementos de prova.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outras provas independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (...)
” (STJ, AgRg no RHC n. 191.673/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/12/2024).

No caso, de acordo com as informações trazidas no relatório policial de id. 241310562, pp. 72/89, durante as investigações sobre o homicídio de Jadson Antônio da Silva, ocorrido na cidade de Claudia no dia 26/04/2023, os policiais civis verificaram que Jeferson Marlon Correia Ramos havia sido torturado e esfaqueado por membros da organização criminosa “
Comando Vermelho
”, no mesmo local, poucos dias antes.

A partir das primeiras informações recebidas, os investigadores de polícia conseguiram localizar algumas testemunhas em um hotel na cidade de Sinop, pois, atemorizadas pela gravidade dos fatos que vivenciaram, fugiram imediatamente de Claudia.

Inquirida na fase policial, a testemunha
Wiarabiel de Sousa Ferreira
esclareceu que estava na cidade de Claúdia para prestar serviços e, no dia 21/04/2023, juntamente com os colegas de trabalho, foi à tabacaria “
Malibu
”, local onde ocorreu uma briga entre Jadson e alguns rapazes que, segundo informações dos funcionários da boate, seriam da organização criminosa “
Comando Vermelho
”.

Disse que, no dia 22/04/2023, vários homens foram até o alojamento da empresa, procurando por Jadson, mas que, após vasculharem os celulares dos demais funcionários, passaram a suspeitar que Jeferson pertencesse à organização criminosa “
PCC – Primeiro Comando da Capital
”, motivo pelo qual ele foi violentamente agredido, mas conseguiu fugir, mesmo ferido por um golpe de faca.

Revelou que “
entre os suspeitos que invadiram a casa, tinha um mais coroa (de mais idade), que aparentava ter uma cicatriz no rosto, o qual chegou inclusive a cumprimentar o declarante pegando em sua mão (...) e que ele chegou a dizer para o declarante: ‘você tá vendo alguma coisa aqui?’
”
(sic)
.

Relatou que, no dia 26/04/2023, dois rapazes armados voltaram ao alojamento, procurando por Jadson e Jeferson, porém, apenas Jadson estava no local, já que Jeferson havia deixado a cidade por medo de ser assassinado. Disse que Jadson foi levado ao banheiro e, após horas de cárcere privado, um dos rapazes efetuou disparos na cabeça de Jadson, que não resistiu e morreu.

Na ocasião, por meio de fotografias apresentadas pelos investigadores de polícia, a testemunha Wiarabiel reconheceu o apelante
Carlos Henrique
como a pessoa que tinha marcas no rosto e reconheceu o apelante
Lucas
como o autor dos disparos que mataram Jadson, ressaltando que ele era um dos rapazes do “
Comando Vermelho
” que estava na tabacaria “
Malibu
” (id. 241310561 - Pág. 16/18).

A testemunha
Antônio Reginaldo da Silva dos Santos
,

colega de trabalho da vítima, confirmou que o alojamento foi invadido por vários rapazes e que Jeferson foi torturado com golpes de mangueira, mas conseguiu fugir. Disse, por fim, que não conseguiria reconhecer os agressores, pois ficou com a cabeça abaixada durante a ação delitiva
(id. 241310561 - Pág. 5/6).

A testemunha
Walter de Lima Pontes
, colega de trabalho da vítima, disse que não estava no momento dos fatos, mas que ao sair do alojamento horas antes do crime, viu um homem com várias tatuagens no rosto em um Vectra, cor cinza, e que o colega de trabalho João Manoel, vulgo “
Sapinho
”, estava dentro do automóvel. Após o ocorrido, soube pelos colegas que “
Sapinho
” foi abordado pelos agressores na rua e obrigado a lhes mostrar onde os rapazes envolvidos na confusão da tabacaria residiam (id. 241310561 - Pág. 8/10).

Por meio de fotografias apresentadas pelos policiais civis, a testemunha Walter reconheceu o apelante
Carlos Henrique
como um dos ocupantes do veículo Vectra, bem como reconheceu o apelante
Lucas
e o adolescente Kauê como autores do homicídio de Jadson (id. 241310561 - Pág. 5/6).

A testemunha
José Viana Costa Junior
relatou que estava em outro alojamento quando a vítima Jeferson chegou “
com as costas toda marcada de golpes de mangueira, além de um sangramento intenso na região das costas, ocasionado por um golpe de faca
”, e que “
o pessoal que estava na tabacaria na noite anterior, foram no alojamento para matar ele
”
(sic)
.

Afirmou que Jeferson relatou que os rapazes começaram a lhe agredir com “
mangueiradas
” e que ouviu um deles dizer: “
guarda as facas, vamos levar ele pra quebrada
”, motivo pelo qual ele reagiu com um soco no homem com tatuagens no rosto, momento em que foi golpeado com uma faca, mas conseguiu fugir, permanecendo escondido atrás de alguns maquinários até visualizar o grupo fugindo em um veículo Vectra, cor cinza (id. 241310561 - Pág. 5/6).

Na fase inquisitiva, a testemunha
Francisco José Rocha
confirmou que a vítima Jeferson foi agredida, e reconheceu os apelantes
Carlos Henrique
e
Lucas
por meio de fotografias (id. 241310561 - Pág. 5/6). Em juízo, todavia, afirmou que não viu os rapazes que agrediram Jeferson, pois estava deitado na cama (mídia de id.

241311181).

Ouvido em juízo, o policial civil
Hugo Almeida da Silva
confirmou que os fatos narrados na inicial não foram registrados pela vítima, mas que somente chegaram ao conhecimento da autoridade policial em razão do homicídio de Jadson.

Esclareceu que, já nas primeiras diligências, conseguiram apurar que houve uma discussão na tabacaria “
Malibu
”, um dia antes dos fatos, envolvendo

a vítima Jadson e a testemunha José Viana, vulgo “
Juninho
”, e frequentadores do local, dentre eles o apelante
Carlos Henrique
e o adolescente Kauê, pessoas ligadas à facção criminosa “
Comando Vermelho
”.

Disse que, no dia seguinte, os apelantes
Carlos
,
Lucas
e
Ronildo
, juntamente com o adolescente Kauê, foram ao alojamento “
somente para dar um recado de que aquele tipo de comportamento não seria aceito ali na localidade
”, contudo, após terem acesso forçado aos celulares dos moradores, encontraram fotografias da vítima Jeferson “
fazendo poses, que segundo os acusados, seria gestos de uma facção rival, o PCC
”
(sic)
.

Ao deduzirem que ele seria membro de facção rival, os apelantes passaram a agredir Jeferson com “
mangueiradas
”, além de uma “
marretada
” na mão, e, “
ao perceber que ocorreria um destino mais trágico, em um ato de sobrevivência reagiu, deu um soco
” no apelante
Carlos Henrique
e foi atingido com um golpe de faca nas costas, mas a vítima conseguiu fugir.

A testemunha revelou que esse cenário fático foi confirmado pelo adolescente Kauê na sua oitiva na delegacia de Sinop, dias depois dos crimes, oportunidade em que ele admitiu que participou dos fatos e delatou os apelantes.

Disse que, considerando as descrições físicas relatadas pelas testemunhas e a informação de que dois rapazes estariam usando tornozeleira eletrônica, a autoridade policial requereu a quebra do sigilo do monitoramento do apelante
Ronildo
, vulgo “Véio”, constatando que ele esteve no alojamento no horário dos fatos.

Ressaltou que a testemunha Wiarabiel, vulgo “
Agroboy
”, relatou que um dos invasores aparentava ser mais velho e tinha tatuagens no rosto, características que coincidem com o apelante
Carlos Henrique
, vulgo “Pateta”.

Esclareceu que o apelante
Lucas
já era observado pela Polícia Civil pela suspeita de envolvimento em um homicídio ocorrido no dia 13/04/2023, e que as investigações apontavam que ele atuava na função de “
Disciplina
” da facção “
Comando Vermelho
” e recebia a auxílio direto do adolescente Kauê na aplicação dos chamados “
salves
” (mídia de id.

241311181).

Na fase policial, o
adolescente Kauê
confirmou que esteve no alojamento da vítima, juntamente com os apelantes
Lucas
e
Carlos Henrique
, somente “
para conversar com esse CARA (Jadson) para ele parar de mexer com as mulheres na cidade
”, mas que no celular de um deles havia fotografias que mostravam que ele era do “
PCC
”, motivo pelo qual o apelante
Carlos Henrique
começou a dar um “
salve
” na vítima.

Confirmou que “
em dado momento, esse cara que tava tomando o SALVE deu uma de louco e desferiu um soco no rosto do PATETA e saiu correndo da casa e o PATETA se apossou de uma faca que estava próximo ao tanque e jogou contra o cara, vindo a acertá-lo na região das costas (...) Que ele saiu correndo da casa e o declarante e os outros foram atrás dele, mas não localizaram naquela noite
” (id. 241310562 - Pág. 85).

Em juízo, entretanto, o adolescente Kauê ratificou parcialmente os relatos, ao afirmar que os fatos ocorreram na forma descrita, porém, os autores do “
salve
” seriam “
uns menores
”, e que os apelantes “
não têm nada a ver com isso
” (mídia de id.

241311181).

A testemunha de defesa
Natal Mendes da Silva
confirmou que o acusado
Carlos Henrique
trabalhava para ele na época dos fatos, e que costumava sair do local de trabalho por volta das 17 horas. Porém, não soube dizer se o réu trabalhou no dia 22/04/2023, que era um sábado e nem mesmo “
se no dia dos fatos estava com o acusado Carlos depois do expediente
” (mídia de id.

241311181).

Interrogado em juízo, o
apelante Ronildo
negou a prática delitiva. Disse que encontrou com o adolescente Kauê na data do crime apenas para entregar uma chave e que não esteve no local do crime (mídia de id.

241311181).

O apelante
Carlos Henrique
negou qualquer envolvimento nos fatos. Disse que conhece os corréus apenas de vista e que não sabe quem é o adolescente Kauê. Afirmou que não estava na tabacaria no dia da discussão e nem no alojamento das vítimas no dia dos fatos. Disse que é o único responsável pelos filhos menores, por isso, não poderia estar às 18 horas no local do crime, já que neste horário costuma buscar os filhos na escola. Relatou que já foi detido por envolvimento em um roubo, mas que nunca foi indiciado ou processado (mídia de id.

241311181).

O apelante
Lucas
negou a prática delitiva. Afirmou que já ouviu falar do apelante Carlos e que possui vínculo de amizade com o adolescente Kauê. Admitiu que esteve na tabacaria no dia da confusão, mas que não se envolveu. Por fim, ressaltou que se sente injustiçado e perseguido pela Polícia Civil de Claudia (mídia de id.

241311181).

Pois bem.

Ao contrário das alegações defensivas no sentido de que os elementos indiciários não foram confirmados em juízo, verifico que há provas suficientes da autoria delitiva, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que não há falar em ofensa às disposições do art. 155 do Código de Processo Penal.

No caso, conforme explicitado no relatório policial (id. 241310562, pp. 72/89), após presenciarem o assassinato do colega de trabalho, as testemunhas fugiram da cidade de Claudia, por temerem por suas vidas, e a Polícia Civil somente conseguiu localizá-los em Sinop após várias diligências.

Além disso, conforme destacado no relatório policial, “
as testemunhas somente decidiram contribuir com as investigações após lhes serem dadas garantias de preservação de suas vidas até que chegassem em suas respectivas cidades de origens, onde estariam a salvos dos criminosos
” (id. 241310562, pp. 72/89).

Embora os apelantes tenham sido reconhecidos por meio de fotografias apresentadas pelos investigadores de polícia, não foi possível a formalização do reconhecimento pessoal, já que as testemunhas fugiram de Mato Grosso e não foram localizadas para prestar novos esclarecimentos.

Aliás, a apresentação das imagens dos réus pautou-se nas características marcantes dos suspeitos ressaltadas nos relatos das testemunhas, de modo que a ausência de formalização em termo apartado, por si só, não invalida a prova testemunhal (STJ, AgRg no
HC
n. 633.659/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/3/2021).

Nesse contexto, conquanto os depoimentos extrajudiciais das testemunhas diretas do crime não tenham sido reproduzidos em juízo, o relatório de investigação de id. 241310562, pp. 72/89, aliado ao depoimento judicial do policial civil Hugo Almeida da Silva evidenciam de forma suficiente a autoria delitiva imputada aos apelantes.

As informações prestadas pelo policial civil são absolutamente convergentes e harmônicas com os demais elementos produzidos no curso da persecução penal, não havendo qualquer dúvida quanto à sua credibilidade, razão pela qual são idôneas para fundamentar a condenação criminal (TJMT-TCCR, Enunciado n. 08).

Lado outro, apesar de o apelante
Carlos Henrique
ter afirmado que não frequentava a tabacaria onde a discussão no dia anterior ocorreu e que estava trabalhando na data dos fatos, o álibi sustentado não foi confirmado em juízo pela testemunha de defesa Natal Mendes da Silva.

De igual modo, o apelante Carlos não trouxe elementos de prova que demonstrem a afirmação de que no dia e horário dos fatos buscava os filhos na escola (CPP, art. 156). A alegação carece, inclusive, de substância, pois como destacado no curso do processo, o crime imputado aos apelantes ocorreu em um sábado e não em dia letivo.

Quanto ao apelante
Ronildo
, sublinhe-se que além da informação de que um dos suspeitos era mais velho que os demais e usava tornozeleira, o dispositivo de monitoramento confirmou sua presença no local e horário dos fatos (id. 241310562 - Pág. 10/71).

Dessa forma, as provas utilizadas para a condenação dos apelantes não foram produzidas exclusivamente na fase inquisitiva, ao contrário, observaram o contraditório e a ampla defesa, inexistindo ofensa às disposições contidas nos artigos 155 e 226 do Código de Processo Penal.

Em suma, além das informações colhidas no curso das investigações, houve a confirmação em Juízo das imputações formuladas em desfavor dos apelantes, especialmente os relatos do policial civil Hugo e o relatório de monitoramento do apelante Ronildo, inexistindo dúvidas quanto à autoria dos fatos, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Por fim, nenhuma dúvida resta quanto ao envolvimento de adolescente
Kauê da Silva Oliveira
nos fatos narrados na peça inaugural, de maneira que a condenação pelo crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B) deve ser mantida.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos pelos acusados
Lucas da Silva Capitulino
,
Carlos Henrique Teixeira
e
Ronildo da Silva dos Santos
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025